Tribunal: TJSP
Processo: 0002922-21.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO EM PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS FIZERAM AFIRMAÇÃO FALSA QUANDO OUVIDOS COMO TESTEMUNHA DE DEFESA EM PROCESSO CRIME – VERSÃO FALSA CONTRARIADA PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – O FATO DE O RÉU NÃO TER SIDO ABSOLVIÇÃO NÃO AFASTA A TIPICIDADE – A CONDENAÇÃO ERA MESMO DE RIGOR –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO EM PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS FIZERAM AFIRMAÇÃO FALSA QUANDO OUVIDOS COMO TESTEMUNHA DE DEFESA EM PROCESSO CRIME – VERSÃO FALSA CONTRARIADA PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – O FATO DE O RÉU NÃO TER SIDO ABSOLVIÇÃO NÃO AFASTA A TIPICIDADE – A CONDENAÇÃO ERA MESMO DE RIGOR – APENAMENTO NO MÍNIMO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS – REGIME ABERTO PARA A HIPÓTESE DE EXPIAÇÃO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002922-21.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí,
em que são apelantes ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS e
JONATHAN VIEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002922-21.2017.8.26.0292 - Voto no 48237
2
Voto no 48237
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002922-21.2017.8.26.0292
Comarca: JACAREÍ - (Processo no 0002922-21.2017.8.26.0292)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS e JONATHAN VIEIRA DOS
SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: FELIPE BARBOSA SOUZA SILVA
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO EM PROCESSO PENAL –
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ATIPICIDADE DA
CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS FIZERAM AFIRMAÇÃO FALSA
QUANDO OUVIDOS COMO TESTEMUNHA DE DEFESA EM PROCESSO
CRIME – VERSÃO FALSA CONTRARIADA PELO RESTANTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO – O FATO DE O RÉU NÃO TER SIDO ABSOLVIÇÃO NÃO
AFASTA A TIPICIDADE – A CONDENAÇÃO ERA MESMO DE RIGOR –
APENAMENTO NO MÍNIMO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS –
REGIME ABERTO PARA A HIPÓTESE DE EXPIAÇÃO – NADA MAIS PODE
ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS e
JONATHAN VIEIRA DOS SANTOS foram condenados pelo r.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de JACAREÍ, nos autos do
Processo no 922/2017, sentença da lavra da eminente Juíza de
Direito Dra. FERNANDA AMBROGI, como incursos no artigo 342, §
1o, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime aberto, substituída por
alternativas, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002922-21.2017.8.26.0292 - Voto no 48237
3
valor mínimo legal (fls. 230/236).
Os apelantes foram processados porque, no dia
24 de setembro de 2014, fizeram afirmação falsa, como
testemunhas,
nos
autos
do
Processo
Crime
no
0008424-43.2014.8.26.0292, da 1a Vara Criminal, com o fim de
obter prova destinada a produzir efeito no referido processo
penal.
Apelam pleiteando a absolvição por insuficiência
de provas ou por atipicidade da conduta, já que a conduta dos
réus não resultou em sentença absolutória (fls. 294/300).
Contrariados os recursos (fls. 303/304), o douto
Procurador de Justiça Dr. José Carlos Cosenzo opina pelo seu
desprovimento (fls. 324/327).
É o relatório.
Impossível a absolvição de quaisquer dos réus.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que nos autos do Processo
Crime no 0008424-43.2014.8.26.0292, que tramitou perante a
1a Vara Criminal da Comarca, o réu Diego Aparecido de Oliveira
dos Santos foi processado e ao final condenado como incurso no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
ADRIANA e JONATHAN foram arrolados pela
defesa como testemunhas e nessa condição compareceram ao
Fórum local e, pretendendo produzir prova para inocentar o réu
Diego, fizeram as seguintes afirmações falsas:
ADRIANA disse que os meninos que entregaram
alguma coisa para o motoqueiro que passou com a camisa
vermelha estavam sentados em um primeiro banco da praça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002922-21.2017.8.26.0292 - Voto no 48237
4
que Diego estava no segundo banco, diverso daquele dos
indivíduos que falaram com o motoqueiro. Com a chegada da
viatura policial, os meninos que realizaram a transação com o
motoqueiro saíram correndo e os policiais abordaram os
indivíduos do segundo banco.
Portanto,
tentou
afastar
por
completo
a
participação do réu Diego na prática do tráfico, crime pelo qual
estava sendo acusado.
JONATHAN também tentou seguir pelo mesmo
caminho. Afirmou que estava no segundo banco da praça, junto
com o réu Diego. No primeiro banco estavam outros dois
indivíduos. Chegou um rapaz pedindo uma bucha de maconha
para os meninos do primeiro banco. Este rapaz foi no caminho,
no meio do mato, pegou a droga e entregou para o motociclista.
Em seguida, afirmou que os indivíduos que estavam no
primeiro banco fugiram e ele, Diego e outros amigos que
estavam no segundo banco permaneceram na praça.
Portanto, também tentou afastar qualquer
participação do réu Diego na prática do crime de tráfico.
Contudo,
os
depoimentos
das
demais
testemunhas, os policiais civis Fábio José e Rodnei Giuseppe
Roberti foram em sentido oposto. Eles confirmaram a
imputação lançada pela Justiça Pública, narrando os fatos
como descritos na inicial acusatória.
Portanto, não restou dúvida de que o réu Diego
foi quem entabulou negociação com o usuário Rômulo Oliveira
Lemes e, em seguida, saiu para buscar a droga e retornou ao
encontro do mesmo usuário, entregando-lhe a droga, versão
que ao final serviu de alicerce para a condenação edificada
naqueles autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002922-21.2017.8.26.0292 - Voto no 48237
5
Por isso, foi determinada a instauração de
Inquérito Policial para apurar a conduta dos apelantes
ADRIANA e JONATHAN.
Em solo policial, JONATHAN sustentou o
depoimento dado em audiência. Em Juízo, disse que estava no
local e viu dois rapazes no banco da frente e o interrogando
estava no banco de trás. Disse que os rapazes que estavam no
banco da via pública estavam vendendo drogas e Diego estava
sentando em outro local. Disse que estava com Willian e que
Rômulo não comprou drogas de ninguém.
ADRIANA não foi localizada para prestar seu
depoimento no inquérito. Em Juízo, disse que estava levando o
seu filho para escola e na praça haviam três bancos e no
segundo banco estava Diego com JONATAN e logo em seguido
veio um motoqueiro e pediu drogas para dois meninos que
estavam no banco da frente. Narrou que Rômulo não negociou
drogas com os traficantes.
Versão que ficou isolada nos autos.
A testemunha Rodnei Giuseppe, sempre que
ouvido, ratificou as declarações prestadas no processo crime
que resultou na condenação de Diego. Afirmando que viu este
negociando drogas com o usuário e acrescentou que os
acusados sequer estavam no local.
Portanto, não restou dúvida de que ADRIANA e
JONATHAN tentaram induzir o Juízo Criminal a erro. Eles
fizeram afirmação falsa, como testemunha, em processo
judicial, com o fim de obter prova em processo penal, a fim de
livrar o réu Diego da responsabilização criminal, mas sem
sucesso.
Afora isso, os depoimentos dos policiais foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002922-21.2017.8.26.0292 - Voto no 48237
6
decisivos para demonstrar a mentira dos apelantes, tendo em
vista que montaram campana e puderam confirmar com
segurança que visualizaram Diego praticando o tráfico ilícito de
entorpecentes, entregando drogas para usuários compradores.
O fato de Diego não ter sido absolvido, nada
altera quanto a responsabilização criminal dos apelantes.
A falsidade por eles apresentada recaía sobre
fato juridicamente relevante, ou seja, a realização do verbo
núcleo do tipo, portanto, elemento idôneo a influir na valoração
da prova a ser sopesada pelo Magistrado incumbido de
sentenciar o feito.
Portanto,
ao
contrário
do que afirma a
combativa Defesa, os depoimentos falsos foram referentes a fato
juridicamente relevante aos autos, na verdade fato essencial
que poderia ter acarretado a absolvição do réu.
Portanto, trata-se de fato típico e antijurídico.
Bem lançadas as condenações, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Melhor sorte não assiste aos apelantes.
Na primeira fase, a pena de ambos os réus foi
fixada no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, estão ausentes agravantes ou
atenuantes.
Na terceira, como o crime foi praticado com
objetivo de produzir prova em processo criminal, a sanção foi
exasperada em um sexto, resultando nas penas finais, para
ambos os réus de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002922-21.2017.8.26.0292 - Voto no 48237
7
Por fim, foram beneficiados com a substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
conforme prevê o artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal,
prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de
serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada
por ocasião da execução.
A segunda, prestação pecuniária, consistente
no pagamento de um salário-mínimo, destinado a uma entidade
que também será especificada oportunamente, nos termos do
artigo 45, parágrafo 1o, do Código Penal.
Em caso de descumprimento das restritivas de
direitos e conversão em pena privativa de liberdade, o regime
inicial de cumprimento será o aberto.
Nada mais podem almejar.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator